Tribunal: TJDFT
Processo: 0706160-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
PROCESSO PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO JUDICIAL. MEDIDA CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DE ATIVOS FINANCEIROS. INQUÉRITO POLICIAL. INVESTIGAÇÃO DE FRAUDES FINANCEIRAS MILIONÁRIAS CONTRA O BANCO DO BRASIL. PEDIDO DE LIBERAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. MEDIDA CAUTELAR NECESSÁRIA E ADEQUADA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.
1. Demonstrada a pertinência e adequação da medida cautelar de indisponibilidade de ativos, decretada pelo juiz competente, a requerimento da autoridade policial que preside o inquérito policial, seguida de manifestação favorável do Ministério Público, onde evidenciada a suposta participação ativa do impetrante em fraude financeira milionária que vitimou o Banco do Brasil, não desponta ato abusivo a ser reparado pela via mandamental.
2. No caso, o investigado, ora impetrante, não demonstrou ilegalidade patente nem direito líquido e certo que ampare sua pretensão.
3. Ordem conhecida e denegada.